Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713301-06.2020.8.07.0000 Agravante(s) ISABELA NERES FERREIRA Agravado(s) JOSE REINALDO FERNANDES FERREIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não obstante, no particular, observa-se que a recorrente não faz prova da situação de hipossuficiência alegada, deixando de apresentar qualquer documento que dê arrimo ao seu pleito. Diante do exposto, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[1], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.